Tribunal: TJSP
Processo: 1007525-85.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. Infrações de trânsito. Anulação das notificações e insubsistência das autuações. Notificações expedidas fora do prazo de trinta dias do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Impossibilidade de entrega das notificações em virtude das restrições impostas para contenção da pandemia da Covid-19, com base na Lei Federal 13979/2020. Motivo de força maior. Prazos remanejados por

Ementa:
APELAÇÃO. Infrações de trânsito. Anulação das notificações e insubsistência das autuações. Notificações expedidas fora do prazo de trinta dias do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Impossibilidade de entrega das notificações em virtude das restrições impostas para contenção da pandemia da Covid-19, com base na Lei Federal 13979/2020. Motivo de força maior. Prazos remanejados por resolução do CONTRAN. Poder regulamentar conferido pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 12, embora não especificamente para tanto. Notificações expedidas segundo o cronograma. Validade. Não houve revogação da norma legal, mas simples providência decorrente de motivo de força maior, que impossibilitou o cumprimento do prazo legal. Recurso provido para rejeitar a pretensão, com inversão da sucumbência e condenação do autor em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, Código de Processo Civil, artigo 85, "caput" e § 1o, no valor de dois mil reais, por apreciação equitativa, ibidem, § 8o, em virtude do baixo valor das correspondentes multas de trânsito.